Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-17.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-17.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (APELANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), CAMILA SABAINI CENTENARO - CPF: 038.619.581-12 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR LITISPENDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO –
LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA –
CONFIGURADA
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO EXTINTA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de deserção,
se
a apelante realizou o recolhimento em dobro do preparo, atendendo o art. 1.007, § 4o, do CPC/15.

2.
Configura-se litispendência quando reproduzida ação anteriormente ajuizada com mesmas partes, causa de pedir e pedido
.

3.
Da análise dos autos,
verifica-se a existência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, § 2o, do CPC/15.

4
.
É
pacífica a jurisprudência no sentido de que nos casos de extinção dos embargos à execução em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, os ônus de sucumbência correm por conta do embargante.

5
.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
contra a sentença que
julgou extinto os
Embargos à Execução
opostos
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A,
sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de litispendência, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, além das custas processuais.

Alega
a parte recorrente

a aplicação do princípio da causalidade com
a
consequente inversão
do
s
ônus sucumbenciais, argumentando que foi o Banco apelado quem deu causa ao litígio ao prosseguir com a execução mesmo ciente da existência de ação anulatória anterior.

A
ssevera a existência de contradição na sentença, que reconheceu a
litispendência,
mas imputou à apelante o ônus d
e
sucumbência.

Sustenta a inexistência de litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória de título de crédito extrajudicial, pois
os pedidos e a causa de pedir s
ão
distintos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
a fim de reconhecer a inexistência de litispendência.
De forma subsidiária, requer que os ônus sucumbenciais
sejam
suportados pelo apelado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
275754890
,
arguindo preliminarmente a deserção do recurso e no mérito o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE
DESERÇÃO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui o apelado,
a
preliminar de deserção.

No entanto, d
enota-se dos autos
que
a apelante
realizou o recolhimento em dobro do preparo,
conforme certificado no ID no 28539890, atendendo o
art. 1.007, § 4o, do CPC/15
,
in
verbis
:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

Portanto, não há se falar em deserção.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA

opôs

Embargos à Execução
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
alegando, em síntese, a inexigibilidade do título executado (duplicata mercantil no 440
1), em decorrência da inexistência do débito ante a invalidade do título pelo desfazimento do negócio.

Ao final, pugn
ou
pel
a procedência dos embargos para que seja declarada a inexigibilidade da duplicata mercantil no
4401 e, por via de consequência a inexigibilidade da obrigação de pagar o título
que embasa a execução.

Impugnação aos embargos à execução no ID no
275754876
– pg. 11/29,
pela improcedência dos embargos.

Na Execução no 0002506-77.2015.8.11.0086, a parte embargada executa a duplicata mercantil no 4401, com vencimento no dia 30/08/2014, no valor de R$ 3.512.507,70.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Cassio Leite de Barros Netto extinguiu a ação, sem resolução de mérito,
reconhecendo a litispendência, conforme relatado.

Contra essa sentença recorre o embargante.

Pois bem.

No caso, a sentença recorrida reconheceu a litispendência entre os presentes Embargos à Execução e a Ação Anulatória de Título de Crédito Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais (processo no 0003085-25.2015.
8.11.0086), ajuizada anteriormente pela apelante.

Com efeito, o art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC/15, estabelece que:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
”

Da análise dos autos,
verifica-se que tanto nos Embargos à Execução, quanto na Ação Anulatória, a partes são as mesmas (
MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A),
as causas de pedir são idênticas
(inexigibilidade da duplicata mercantil no 4401) e o mesmo pedido (reconhecimento a inexistência de débito).

Embora a apelante argumente que os pedidos das ações se
jam
diferentes,
o núcleo essencial de ambas as demandas é exatamente o mesmo: o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.
Vejamos:

Ação Anulatória
:

Embargos à Execução:

Portanto,
verifica-se a existência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória, tal como verificado pelo juízo
a quo
, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, § 2o, do CPC/15.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NATUREZA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. I -
A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes:

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n .
1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 30/8/2018;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1 .041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 15/12/2017;
AgRg
nos
EREsp
n. 1.156 .545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 4/10/2011. II - A caracterização da referida litispendência ocorre independentemente
da
ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal, tendo em vista a autonomia desta última em relação à demais ações (ação anulatória e embargos à execução). III - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1616467 RN 2016/0195600-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)
destaquei

E de outros Tribunais:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos e os documentos que o instruem, contata-se que o Juízo a quo verificou a ocorrência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória, tendo julgado extinta esta última ação, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
2 .

Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade.
3. De fato, verifica-se a existência de litispendência entre a Ação Anulatória e os Embargos à Execução, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no
art
. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJ-DF 0721326-52 .2023.8.07.0016 1863334, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)
destaquei

Quanto à alegada contradição na sentença por ter condenado a apelante nos ônus sucumbenciais após reconhecer a litispendência, não assiste razão à recorrente.

Isto porque, é
pacífica a jurisprudência no sentido de que nos casos de extinção do
s embargos à execução em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente,
os ônus de sucumbência correm por conta do
embargante.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE .
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR NA QUAL NÃO HOUVE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE EMBARGANTE
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1 .
Rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a recorrente deu causa à demanda, atribuindo-lhe o ônus
da
sucumbência, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Outrossim, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual, havendo a extinção dos Embargos do Devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a Ação Anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus
da
sucumbência devem ser suportados pela parte embargante. Nesse sentido:
AgRg
no
REsp .
1.269.192/SC, Rel.
Min .
BENEDITO GONÇALVES,
DJe
27.5.2013;
REsp.
1 .040.781/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON,
DJe
17 .3.2009. 3. Agravo Interno da Empresa
desprovido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1411075 SP 2018/0322178-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2020)
destaquei

No caso, a
própria apelante deu causa à litispendência ao optar por ajuizar ações com o mesmo objetivo, quando poderia ter se valido de outros meios processuais adequados para sua defesa, como a exceção de
pré
-executividade ou o pedido de suspensão da execução em razão da ação anulatória anteriormente proposta.

No tocante ao princípio da causalidade invocado pela apelante, este não se aplica ao caso concreto da forma pretendida. O simples fato de existir ação anulatória não afasta o direito de cobrança do credor, que na defesa de seus interesses não tinha qualquer impedimento legal para prosseguir com a execução, uma vez que o mero ajuizamento da ação anulatória não implica automaticamente no reconhecimento da inexigibilidade do título.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro em 5% os
honorários advocatícios sobre o valor
da execução,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025